Tribunal: TJDFT
Processo: 0748414-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Investigação criminal. Crimes de receptação, estelionato e associação criminosa. Prisão temporária. Previsão legal no art. 1o, inciso III, alínea “l”, da Lei n. 7.960/89. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.